Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750088-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA EMILIA DE MORAIS REU: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANA EMILIA DE MORAIS em desfavor de GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, na qual a parte autora pretende a modificação do capítulo do acórdão n. 1388561 que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida e, em relação a ela, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. A autora, na petição inicial, alega que: (i) em 24/01/2013, firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Residencial Aquarela II – Samambaia Norte/DF; (ii) o imóvel não foi construído e ajuizou a ação de rescisão contratual cumulado com pedido de devolução de valores, processo no 0713570-29.2017.8.07.0007, em face da COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; (iii) o pedido de rescisão foi julgado procedente em parte em desfavor de COOHEDUC e da empresa Vertical e foi extinto sem resolução de mérito, por reconhecimento da ilegitimidade, em face de GW; (iv) tomou conhecimento de que em outro processo foi reconhecida a responsabilidade solidária da ré GW, no qual os documentos juntados foram considerados suficientes para comprovar a legitimidade passiva; (v) a pretensão de rescisão do julgado está fundada no art. 966, inc. VII, do CPC; (vi) a legitimidade do réu e a solidariedade estão fundadas nos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34 do CDC; (vii) os documentos novos comprovam a constituição da Sociedade de Propósito Específico Aquarela II, tendo como sócio a ré GW, e que ela figurou na qualidade de incorporadora para a comercialização do empreendimento, não sendo possível ao consumidor diferenciar uma empresa da outra. Tece arrazoado sobre o direito à rescisão contratual com o reconhecimento da solidariedade da empresa GW. Requer a rescisão do acórdão na parte que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao réu e a prolação de nova decisão reconhecendo a legitimidade e solidariedade na devolução dos valores recebidos como pagamento do imóvel adquirido, fundado nos documentos que junta, para condenar o réu ao pagamento de R$ 190.000,00 acrescido de correção monetária e juros de mora a contar do desembolso. Subsidiariamente, pugna pela rescisão do acórdão para corrigir erro na valoração da prova ou erro de fato com novo julgamento. Deu à causa o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). A decisão de Id 66948034 determinou o recolhimento das custas iniciais, a adequação do valor da causa e o recolhimento do depósito do art. 968, inc. II, do CPC. A autora requereu o deferimento do benefício de gratuidade de justiça (Id 67142241). A decisão de Id 67341682 determinou a comprovação da condição de hipossuficiência e a correção do valor da causa. A autora juntou documentos e pugnou pela manutenção do valor dado à causa (Id 67750580). A decisão de Id 67807449 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ressaltou que o prazo para a correção do valor da causa ainda estava em curso e determinou o recolhimento das custas e do depósito. Custas iniciais (Id 68400468). A autora requereu a reconsideração da decisão quanto ao valor da causa, comprovou o recolhimento das custas processuais e promoveu o depósito com base no valor da causa indicado na petição inicial (Id 68559781) A decisão de Id 69299036 corrigiu o valor da causa para o valor equivalente ao proveito econômico pretendido R$ 597.766,29 e determinou a complementação do depósito. A autora comprovou a complementação do depósito (Id 70174859). A decisão de Id 70474301 intimou a autora a se manifestar sobre a inadequação da via eleita para a rescisão de acórdão que extinguiu o feito sem resolução de mérito. A autora se manifestou no Id 71007029. Defende o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, § 2o, inc. I, do CPC, por entender que o julgamento do processo n. 0713570-29.2017.8.07.0007 configura óbice intransponível. Diz que ajuizou nova ação de rescisão de contrato contra a requerida GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, distribuída sob o n. 0700412-18.2024.8.07.0020, que foi sumariamente indeferida a petição inicial e mantida, conforme acórdão n. 1904305, que impede a rediscussão do direito e configura óbice intransponível. Afirma que a nova prova consubstanciada na certidão de constituição da SPE e no termo de concessão de compra e solicitação de financiamento comprovam que a ré diretamente comercializava o empreendimento. Sustenta que o não conhecimento da ação rescisória implica violação ao acesso à justiça. Pugna pelo reconhecimento da adequação da via eleita. É o relatório. DECIDO. Nos exatos termos do art. 966, caput, e inc. VII, do CPC, “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando” “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Ademais, conforme prevê o art. 966, § 2o, inc. I, do CPC, “será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça” “nova propositura da demanda”. Assim, por se tratar de extinção sem resolução de mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, procedo à análise dos requisitos da petição inicial sob a ótica da impossibilidade de nova propositura da demanda e do fundamento da prova nova. No caso, a autora inicialmente ajuizou a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, ora rescindenda, autos do processo n. 0713570-29.2017.8.07.0007, na qual, à vista dos documentos, não foi verificada a existência de relação jurídica com a autora, conforme acórdão n. 1388561 que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e cuja fundamentação que a seguir transcrevo: “1.2.2 DA TERCEIRA RÉ: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA A terceira ré suscita, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participara do empreendimento imobiliário na qualidade de incorporadora, tendo atuado tão somente proprietária do terreno que seria vendido à COOHEDUC. Nesse escopo, aduz que o proprietário do terreno “não responde pelos atos de incorporação quando se limita à mera alienação do terreno para a incorporadora sem participar de nenhum ato tendente à comercialização ou construção do empreendimento”. Com razão a apelante. Extrai-se dos autos que a GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA entabulou junto à COOHEDUC (primeira ré) “Termo de Opção de Compra”, por meio do qual se comprometeu a vender o terreno para construção do edifício em que se localizaria a unidade imobiliária em litígio (ID 29559484). Embora a GW tenha prometido vender os terrenos para a construção do empreendimento imobiliário, tal negociação não se perfectibilizou em razão do não pagamento por parte COOHEDUC do valor acordado no prazo de 210 dias (cláusula primeira – ID 29559848, p. 2). A despeito disso, convém observar que o art. 29 da Lei no 4.591/1964 equipara o proprietário do terreno ao incorporador nos casos em que pratique alguma conduta compatível com a atividade de incorporação. In verbis: Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, (VETADO) em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas. Dessume-se, então, que a definição de incorporador se dá pela identificação da sua atividade, qual seja, compromissar ou efetivar a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou meramente aceitar propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Isso fica ainda mais claro com a leitura do parágrafo único do art. 28, que delineia a atividade de incorporação em sentido estrito: "considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas.” Em obra exaustiva sobre o tema, Caio Mário descortina a figura do incorporador: [...] o incorporador é algo mais do que um corretor e algo mais que um mandatário. Ele é a chave do negócio, como tem sido reconhecido em justiça. É ele quem promove a constituição do condomínio, quem harmoniza os interesses, encaminha as pessoas e as coisas para a consecução do resultado, que é o edifício todo inteiro. E, na falta de melhor caracterização, já que era omissa uma qualificação legal, fizemos apelo a símile com uma entidade que se lhe aproxima das funções: o fundador ou incorporador da sociedade anônima, que tal qual no edifício de apartamentos é o pai da ideia de sua criação. Um paralelo entre ambos é ilustrativo: não existe sociedade anônima, não existe edifício; alguém tem a ideia da constituição de uma ou da construção do outro; promove os contatos, aproxima os interessados; obtém capital; elabora planos; faz contratos; consegue a redação de documentos, e tira de seus esforços de suas boas relações, de sua capacidade de empreendimento, de sua imaginação, de sua experiência a sociedade por ações ou o edifício em condomínio. Em um e outro caso, o incorporador tudo faz visando a um benefício, ou tem um fito de lucro, que até na forma de realização os aproxima, pois que na sociedade anônima é representado por ações (às vezes concretizado em uma quota percentual nos lucros financeiros) e, no condomínio, por unidades do próprio edifício, ou percentagem no custo das mesmas. Nesses termos, ainda que a Lei de Incorporações equipare o proprietário ao incorporador, não o faz incondicionalmente, porquanto vincula aquele à prática de alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, como no art. 30, por exemplo, em que se prevê a contratação da construção de edifícios destinados à constituição em condomínio: Art. 30. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem a constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. Mais uma vez, socorremo-nos do escólio de Caio Mário, para quem a caracterização como incorporador pressupõe a prática efetiva, pelo proprietário do terreno, de atividade de promoção da construção da edificação condominial: Na configuração do incorporador cabe a construção do edifício. Mas dela não se afasta a ação de quem, embora não realize diretamente a construção, promova-a indiretamente, lançando à venda apartamentos, conjuntos residenciais ou comerciais, lojas, compartimentos em mercados, unidades em edifício-garagem ou qualquer outro tipo de edificação, desde que em regime de propriedade horizontal. Este é extremo inarredável, pois que a ideia de incorporação é geminada ao condomínio especial, e ocorre nas operações aludidas, cujo objeto seja a unidade autônoma vinculada à fração ideal de terreno e condomínio indissolúvel das partes comuns. Dessarte, ainda que extensível ao proprietário, a condição de incorporador demanda que ele "exponha à venda as unidades vinculadas à fração ideal, antes da conclusão do edifício" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit., p. 249), denotando a necessidade de realização de uma atividade incorporativa, a qual pressupõe o intuito de lucro. Notadamente, não parece ser o que ocorre neste caso concreto, tendo em vista a empresa GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. não alienou futura unidade, nem assumiu responsabilidade alguma com referência ao empreendimento, tendo apenas ofertado à Cooperativa a possibilidade de compra do terreno onde seria construído o empreendimento imobiliário. Nesse sentido, colha-se o entendimento firmado no Colendo STJ: RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIETÁRIO PERMUTANTE. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA PENAL. RECIPROCIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA. ÔNUS. RÉU. EXCESSO DE CHUVAS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. (...) 2. O proprietário permutante do terreno não responde pelos atos de incorporação quando se limita à mera alienação do terreno para a incorporadora sem participar de nenhum ato tendente à comercialização ou construção do empreendimento. (...) 10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016. Partes: MAURO SCHENEKENBERG GUEDES e OUTROS versus OS MESMOS) (Grifos nossos). PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O art. 535 do CPC permanece incólume quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A Lei de Incorporações (Lei n. 4.591/1964) equipara o proprietário do terreno ao incorporador, desde que aquele pratique alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, atribuindo-lhe, nessa hipótese, responsabilidade solidária pelo empreendimento imobiliário. 3. No caso concreto, a caracterização dos promitentes vendedores como incorporadores adveio principalmente da imputação que lhes foi feita, pelo Tribunal a quo, dos deveres ínsitos à figura do incorporador (art. 32 da Lei n. 4.591/1964), denotando que, em momento algum, sua convicção teve como fundamento a legislação regente da matéria, que exige, como causa da equiparação, a prática de alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, ou seja, da promoção da construção da edificação condominial (art. 29 e 30 da Lei 4.591/1964). 4. A impossibilidade de equiparação dos recorrentes, promitentes vendedores, à figura do incorporador demonstra a inexistência de relação jurídica consumerista entre esses e os compradores das unidades do empreendimento malogrado. 5. Recurso especial provido. (REsp 1065132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 01/07/2013. Partes: SAMUEL CAMARGO E OUTRO versus CIRO MIGUEL DULL E OUTROS). (Grifos nossos). Além disso, cabe destacar que o contrato que embasa a pretensão formulada no presente feito foi firmado entre a demandante e a Cooperativa COOHEDUC, sem sequer ter havido anuência da GW CONSTRUÇÕES. Verifica-se, portanto, que não se estabeleceu qualquer relação jurídica de direito material entre esta e a autora. Por fim, a mera previsão no “Termo de Opção de Compra” de criação de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE a ser composta pela GW e seu sócio, com o fito de facilitar a aprovação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, não permitir deliberar, de maneira absoluta, a assunção da GW em conjunto com a Cooperativa na atribuição de desenvolver o empreendimento. Principalmente se se considerar que o referido Termo de Opção de Compra perdeu totalmente a validade a partir do 211o dia após a sua celebração (01/10/2012), em razão da ausência do pagamento ajustado entre as partes. Portanto, não evidenciada a participação da empresa proprietária do terreno na relação contratual e não tendo esta praticado atos de incorporação, esses devidos pela Cooperativa e a construtora, há carência da ação, no que toca à legitimidade passiva. Diante da ausência de qualquer liame subjetivo entre as partes, a terceira ré não pode figurar no polo passivo da presente demanda. Assim, ACOLHO a preliminar ilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à terceira ré, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., nos termos do art. 485, VI do CPC. Julgo prejudicado o mérito do recurso. A autora interpôs Recurso Especial visando o reconhecimento da legitimidade da empresa GW Construções e Incorporações Ltda, mas o recurso não foi conhecido pelo c. STJ, com trânsito em julgado no dia 19/06/2023. No dia 23/02/2024, a autora ajuizou nova ação de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, autos do processo n. 0700412-18.2024.8.07.0020, com a juntada dos mesmos documentos que instruem a presente ação rescisória, conforme Ids 1833312465, 183331246, 183331247 e 183331251 daquele processo. Liminarmente, foi proferida a sentença extinguindo a ação, sob o fundamento de que pode “autora repropor a ação, contanto que sane a falta da condição anteriormente ausente. Por conseguinte, se houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ora ré pela instância recursal, não se permite à autora repetir a petição inicial sem reparar ilegitimidade passiva decidida na ação anteriormente proposta, por força da preclusão consumativa, que impede rediscutir questão já decidida” (Id 190355090 do proc. 0700412-18.2024.8.07.0020). A autora interpôs recurso de apelação o qual, no dia 15/08/2024, não foi provido, conforme o acórdão n. 1904305, sob o seguinte fundamento: “Dessarte, ainda que a recorrente autora argumente que a legitimidade do réu GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA foi reconhecida no processo no 0012768-09.2016.8.07.0007, compulsando esses autos, vê-se que a apelante não é parte na referida ação anulatória/indenizatória (id. 10321844 do processo no 0012768-09.2016.8.07.0007). Assim, mesmo que a sentença do processo referido tenha reconhecido, em condições semelhantes a da ação de rescisão contratual anteriormente proposta pela autora, a legitimidade do réu GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, a conclusão não se estende automaticamente à presente demanda. Isto porque, em observância aos princípios da garantia do acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, reza o art. 506 do CPC que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Logo, a conclusão do processo no 0012768-09.2016.8.07.0007 se estende apenas aos seus participantes (coisa julgada inter partes) não alcançando a recorrente, que não integrou aquela lide. [...] Deste modo, reconhecida a ilegitimidade do réu GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA na ação no 0713570-29.2017.8.07.0007 e não corrigido o vício com a presente demanda, o reconhecimento da inadequação da via eleita é medida que se impõe, ausente, por isso, o interesse de agir.” A autora não interpôs recurso do acórdão, transitando em julgado no dia 13/09/2024. Dos eventos acima narrados, verificam-se dois impedimentos ao conhecimento da presente rescisória. O primeiro impedimento é que não houve obstáculo à nova propositura da ação de rescisão de contrato (processo n. 0700412-18.2024.8.07.0020) onde pretendia demonstrar a legitimidade passiva da ora requerida, descaracterizando, de pronto, a hipótese do art. 966, § 2o, inc. I, do CPC. O segundo impedimento é que da leitura dos autos do segundo processo ajuizado, n. 0700412-18.2024.8.07.0020, verifica-se que a autora juntou os documentos que constam dos autos da presente ação rescisória. São eles: (i) contrato de aquisição (Id 183328191); (ii) distrato (Id 183328192); (iii) proposta de financiamento com recursos de FGTS formulado pela Incorporadora Aquarela I Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id 183331247); (iv) proposta de financiamento com recursos de FGTS formulado pela Incorporadora Aquarela II Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id 183331246 e cópia Id 183331249); (v) Certidão Simplificada (Id 183331245) e contrato social (Id 183331251) de constituição de Aquarela II Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda; (vi) Termo de opção de compra de terreno (Id 183331248). Por sua vez, constam dos autos da presente ação rescisória os documentos: (i) contrato de aquisição (Id 66556042); (ii) distrato (Id 66556041); (iii) proposta de financiamento com recursos de FGTS formulado pela Incorporadora Aquarela I Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id 66556043 e cópia no 66556044); (iv) proposta de financiamento com recursos de FGTS formulado pela Incorporadora Aquarela II Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id 66556045); (v) Contrato social de constituição de Aquarela I Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id 66557928); (vi) Certidão Simplificada (Id 66556046) e contrato social (Id 66556047) de constituição de Aquarela II Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Dito isso fica evidente que a presente ação rescisória visa a reapreciação dos mesmos documentos que já foram analisados nos autos do processo 0700412-18.2024.8.07.0020. Todavia, os documentos apontados como novos já foram analisados nos autos do processo 0700412-18.2024.8.07.0020 e não foram considerados suficientes para sanar o defeito da extinção sem mérito anterior, com a manutenção da conclusão de que não comprovam a relação jurídica entre as partes para caracterizar a legitimidade passiva, tampouco a solidariedade. Logo, considerando que os “documentos novos” já foram submetidos a nova análise judicial deixam de ser considerados novos e automaticamente descaracteriza a hipótese do art. 966, inc. VII, do CPC, impondo o reconhecimento do não cabimento da ação rescisória, que não se é admitida como sucedâneo recursal para reapreciação de provas. Isso porque, são uníssonas a doutrina e jurisprudência do c. STJ no sentido de que “A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). E, ainda, “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal” (AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Dito isso, por todos os aspectos processuais não se verifica hipótese de cabimento da ação rescisória pretendida, o que alega a tese genericamente suscitada de que o não recebimento caracteriza impedimento de acesso à justiça. Ante o exposto, constatada a manifesta inadmissibilidade da ação rescisória, com fundamento nos artigos 330, inc. I e 485, inc. I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou. Preclusa a presente, sem interposição de recurso, expeça-se alvará de levantamento à autora quanto ao depósito realizado. Defiro o pedido de Id 71393254 para desconsiderar a petição de Id 71392766 e respectivos documentos que seriam destinados a outro feito, referindo-se a pedido de desconsideração de personalidade jurídica de parte que não integra a presente lide. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital